Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702793-44.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FERNANDES DE LIMA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO FERNANDES DE LIMA DESPACHO Intime-se o apelante ANTÔNIO FERNANDES DE LIMA para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar de inovação recursal, suscitada pela d. Procuradoria de Justiça (id. 28597163), referente ao pedido recursal subsidiário. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora